Tribunal: TJBA
Processo: 8009197-06.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009197-06.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE TADEU VIEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MORAIS SANTOS, DEBORA MELLO DOS SANTOS, FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, DEBORA MELLO DOS SANTOS, FELIPE MORAIS SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE FRAUDULENTA. FALSIDADE DE ASSINATURA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE PARANÁ BANCO S.A. CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Restando comprovada, mediante laudo pericial grafotécnico, a falsidade da assinatura do autor em contrato de portabilidade de crédito consignado, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta do negócio jurídico por ausência de manifestação válida de vontade (art. 166, inc. I, do Código Civil).

2. Configurada falha na prestação do serviço bancário, incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo estas solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor.

3. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de recomposição contratual não afasta o dever de reparar, porquanto o objetivo da sentença foi restabelecer a situação anterior à fraude, com devolução simples dos valores indevidamente pagos e apuração do saldo em liquidação.

4. Comprovada a ocorrência de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar de pessoa idosa e aposentada, em razão de fraude bancária, é cabível a indenização por danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente, justificando sua majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da reparação.

5. Incidência do art. 85, § 11, do CPC, para majoração da verba honorária recursal.

APELAÇÃO DE JOSE TADEU VIEIRA DE SOUZA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE PARANÁ BANCO S.A. CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8009197-06.2022.8.05.0146, em que são apelantes
JOSÉ TADEU VIEIRA DE SOUZA e PARANÁ BANCO S.A.,
sendo apelados
BANCO BRADESCO S.A.,
PARANÁ BANCO S.A.
e JOSÉ TADEU VIEIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso de PARANÁ BANCO S.A. e dar parcial provimento ao recurso de JOSE TADEU VIEIRA DE SOUZA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25